Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704293-27.2024.8.07.0012 RECORRENTE: SERGIO NUNES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Sérgio Nunes de Souza e Josikeily Rocha do Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de imóvel, recebido pelo casal por doação do Distrito Federal, cujo perdimento foi decretado em sentença condenatória que absolveu o réu e condenou a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel pode ser restituído ao apelante Sérgio Nunes de Souza, absolvido na ação penal; e (ii) estabelecer se a decisão de perdimento deve ser mantida, considerando a pendência de trânsito em julgado da condenação da corré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse processual, o que persiste até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. O imóvel está vinculado à prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais, pelos quais a corré foi condenada. 5. A despeito da alegação de doação gratuita, a escritura pública do imóvel impõe encargos de construção, o que caracteriza aquisição onerosa e justifica o perdimento, conforme o artigo 91, II, "b", do Código Penal. 6. A decisão de perdimento abrange eventuais construções realizadas no imóvel, sendo necessária a apuração dos recursos utilizados para sua edificação em procedimento próprio. 7. O recurso interposto por Josikeily Rocha do Nascimento não pode ser conhecido por ilegitimidade, uma vez que ela não figura como proprietária do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido quanto a ré e não provido quanto ao réu. 9. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II, "b"; CC, arts. 79 e 1.253. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos. O recorrente aponta violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a restituição do bem imóvel constrito, porquanto teria sido absolvido e a origem do bem seria lícita, uma vez que proveniente de doação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 118 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, o imóvel, por ora, não pode ser liberado, porquanto abarcado pela decisão de perdimento, uma vez que, conforme bem salientado pela Promotoria de Justiça (ID 62740304), a despeito de ter sido transmitido ao interessado e à ré por doação, constou da escritura pública que se tratava de doação com encargo de construção de casa própria. A construção feita no terreno é bem imóvel adquirido onerosamente, nos termos dos artigos 79 e 1.253 do Código Civil: “Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.”; e “Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.” Diante disso, há interesse público a ser resguardado com a manutenção da decisão de indisponibilidade do bem imóvel, pois a sentença de perdimento recai sobre as eventuais construções feitas no imóvel. Saliento que, a apesar de o requerente ter recebido o imóvel como donatário conjuntamente com Jozicleia, por ora, não há como deferir o pedido de restituição do bem, pois deverão ser aferidos em procedimento próprio os recursos utilizados para as construções no imóvel com a finalidade de delimitar a incidência da decisão de perdimento. Ressalva-se, portanto, a possibilidade de renovação do pleito após o trânsito em julgado da ação penal, ocasião em que eventualmente poderá ser discutido o valor da acessão que cabe aos cônjuges (ID 71549354 - Pág. 5/6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024